Tribunal: TJDFT
Processo: 0000292-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSORÇÃO DO DELITO DE USO DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
1. Inocorre nulidade de julgamento se a defesa, apesar de regularmente intimada, deixa de apresentar contrarrazões recursais.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, se os delitos de roubo e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito aconteceram em contextos fáticos diversos, afigura-se descabido falar em absorção de um crime pelo outro.
3. Incabível falar em absolvição diante da existência de prova suficiente da materialidade e da autoria do crime.
4. Para se caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa, mister a ocorrência da inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, fixou entendimento segundo o qual se consuma “o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
6. Tendo a vítima ficado privada de sua liberdade por momento superior ao necessário para a consumação do delito, não há que se falar em conduta juridicamente irrelevante.
7. Presentes duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
8. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.